Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712600-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Eliene Maria Dias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709358-87.2021.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Apresentada inicial de cumprimento de sentença individual de ação coletiva buscando o recebimento de R$ 15.470,98 (quinze mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos). Custas recolhidas no ID 109857493, no valor de R$ 145,40 (cento e quarenta e cinco reais e quarenta centavos). Impugnação do Distrito Federal, ID 116038757. Manifestação da parte autora, ID 119220882. É o relato do necessário. DECIDO. Acórdão e ID 109860848, página 30 fixou que a correção devida a partir de 28/06/2009 deve observar o disposto na Lei 11.960/09. Transitou em julgado, após diversos recursos que não alteraram a decisão anterior em 11/03/2020. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ). Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias, comum (dobro ao DF por força de Lei). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34663205), em síntese, que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito deve ser aquele que fora fixado pela sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada, qual seja, a denominada TR. Requer, portanto, a concessão de efeito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da TR como indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito a ser solvido. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). Sobreveio decisão, proferida pelo Eminente Desembargador Hector Valverde, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 35471323). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso, por maioria, ficando vencido o Eminente Relator Desembargador Hector Valverde. O Eminente Desembargador 1o Vice-Presidente determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (Id. 41542103). Nesse ínterim o Juízo singular encaminhou ofício, com a informação a respeito da renúncia da credora, ora recorrida, à correção monetária pelo IPCA-E (Id. 51020292). Assim, vieram os autos à conclusão. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo e os recorrentes estão dispensados de instruir estes autos com as peças essenciais do processo principal, de acordo com o art. 1017, § 5o, do CPC. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso em exame a credora, ora recorrida, manifestou-se para informar a sua renúncia expressa em relação à correção monetária por meio da aplicação do indexador IPCA-E (Id. 51020292 dos autos do processo de origem). O Juízo singular, assim, determinou o prosseguimento do curso do processo de origem, com a remessa dos autos à zelosa contadoria judicial para a elaboração dos cálculos, de acordo com os parâmetros fornecidos pelo ente público devedor (Id. 169585827). Pelas razões expostas está configurada a ausência superveniente de interesse recursal, tendo em vista que o indexador da correção monetária deixou de ser objeto de controvérsia entre as partes. Por isso, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator